Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DESPACHO Recebo o agravo interno. Faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403